Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700490-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE LUCENA GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela embargante VÂNIA MARIA DE LUCENA GALVÃO contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0727268-24.2025.8.07.0007, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça postulada pela recorrente (Id 258754870, origem). Em suas razões (Id 80054796), a agravante alega possuir muitas dívidas, estando com 80% da sua renda comprometida, o que a impossibilita de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta que também recebe benefício previdenciário, o qual também está comprometido. Assevera que o entendimento desta Corte é no sentido de que os contratos de empréstimos devem ser considerados para a análise da situação financeira para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defende que “a condição de necessidade não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família”. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Associem-se aos autos do agravo de instrumento no 0700494-41.2026.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora